Tribunal: STF
Processo: RE 1454582
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE A CARGO DA SEGURADA. EXIGIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.274. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 8.9.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MATERNIDADE: NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 31).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.9.2023, a União interpôs, em 6.10.2023, tempestivo agravo regimental (e-doc. 34).



    3. A agravante sustenta que “o paradigma do tema 1274 é um recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 195, I e II, e 201, § 7º, I, § 11 e § 14, da Constituição Federal, a validade constitucional da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade, considerando a distinção do Tema 72 de RG” (fl. 2, e-doc. 33).



    Alega “que, diferentemente do que compreendeu a decisão agravada, a controvérsia dos autos é distinta daquela objeto do RE n.º 576.967/PR, leading case do Tema 72 de repercussão geral, no qual essa Excelsa Corte fixou a tese de que ‘é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade’” (fl. 3, e-doc. 33).



    Assinala que, “mesmo sendo indevida a contribuição previdenciária patronal, segundo a tese exarada no Tema nº 72, o recolhimento da contribuição da segurada durante a licença maternidade lhe garante o pleno reconhecimento de seus direitos previdenciários, na medida em que o tempo de afastamento será computado como tempo de contribuição e carência. Ademais, a exação em debate, por ser suportada pela própria empregada e não pelo empregador, não está atrelada à inconstitucionalidade tratada na exação objeto do Tema nº 72, que representaria um empecilho na contratação de trabalhadoras que também são mães” (fl. 8, e-doc. 33).



    Pede “a reconsideração da decisão, para que os autos sejam devolvidos à origem para aplicação da sistemática dos arts. 1030 e seguintes do CPC/2015, sobrestando-se o processo, tendo em vista o reconhecimento, no Tema nº 1274, da repercussão geral da matéria, ou para que seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema nº 72/RG à contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da empregada, com o conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto, reformando-se o acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 33).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à agravante. 



    Pela plausibilidade das razões expostas pela agravante, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.967, decidiu pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social RGPS incidente sobre o salário-maternidade (...)



    Foi fixada a seguinte tese: Tema 72 - É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.



    Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea ‘a’, do §9º, em que se lê ‘salvo o salário-maternidade’, da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social. (...)



    Concluindo, voto por dar provimento ao recurso para: a) declarar a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade; e b) condenar a União - Fazenda Nacional a restituir o montante indevidamente recolhido a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas de salário-maternidade e seus reflexos, devidamente atualizados pela taxa SELIC (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95), a contar do recolhimento indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice, respeitada a prescrição quinquenal” (fls. 1-3, e-doc. 17).



    Em 23.9.2023, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.455.643-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social” (Tema 1.274).



    Ao manifestar-se sobre o Tema 1.274 da repercussão geral, a Ministra Rosa Weber delineou o alcance da matéria constitucional a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal:



    “Em análise no presente caso a constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 



    Anoto, desde logo, que a presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 72), no qual se fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade’. 



    (...) Reitero, portanto, que o tema veiculado no presente recurso extraordinário não diz com a temática versada no âmbito do RE 576.967/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, pois em discussão, neste apelo extremo, a validade constitucional da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade. (...)



    Como se vê, a controvérsia dos autos vincula-se à interpretação do art. 195, II, da Carta Fundamental, que prevê o financiamento da seguridade social mediante contribuição social do trabalhador e dos demais segurados da previdência, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. 



    Discute-se, ademais, a conformação do conteúdo e alcance de precedente obrigatório desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 576.967/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, processado e julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 72). Inegável, portanto, a presença de questão constitucional”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    7. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a imediata devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora